Tribunal: TJPA
Processo: 0029765-34.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0029765-34.2014.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ALDO RODRIGUES LEAL

RECORRIDO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 - EDITAL RETIFICADO Nº 02/2011 SEMOB. AGENTE DE TRÂNSITO. CANDIDATO INICIALMENTE APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO COMPATÍVEL COM A NECESSIDADE DE PROVER CARGOS. TEMA 784. SENTENÇA CONFIRMADA.

O resultado do certame foi homologado em 02/04/2012 e levando em consideração apenas o biênio inicial depreende-se que o vencimento do prazo de validade foi deslocado para 02/04/2014, motivo pelo qual é tempestiva a impetração ocorrida em 23/07/2014 (112 dias) não cabendo falar em decadência.

No caso vertente, durante a vigência do certame o impetrante comprovou, mediante farta prova documental, a existência de comportamento explícito da administração compatível com necessidade de nomear.

A administração deixou evidente a necessidade de servidores (Agente de Trânsito), acima do quantitativo de vagas oferecidas pelo edital (95), quando realizou a nomeação do candidato Alberto Barata da Costa, classificado na 104ª, para o cargo: Agente de Trânsito, como indicado na Portaria 0237/2014-SEMOB (ID 7427072).

Essa necessidade por mais servidores (Agentes de Trânsito) ficou muito mais evidente quando, durante a vigência do certame, foram designados 12 (doze) Guardas Municipais para atuarem como Agentes de Trânsito, comprovado pelas Portarias nsº 0665/2013–AMUB; 0241–AMUB e 0617-AMUB.

É necessário acrescentar, por oportuno, que durante a vigência do certame foram criados mais 318 (trezentos e dezoito) novos cargos de Agentes de Trânsito graças a entrada em vigor do novo PCCR da SEMOB, art. 92, §2º, inciso IV, da Lei nº 9.049/2013.

Até aqui, considerando o quantitativo de novos cargos criados (318), as nomeações de candidatos realizadas (104) e as designações de guardas municipais (12) fica inapelavelmente explicita a necessidade da administração e a preterição do impetrante.

Essa conclusão se avulta ao constatar que a demanda por Agentes de Trânsito era histórica e vinha ocorrendo muito antes da realização do certame em questão como se observa pela cópia do Convênio nº 002/2009 – CTBel, cujo objeto era estabelecer cooperação entre o referido órgão gerenciador e a guarda municipal para prestação de serviços de fiscalização, orientação e controle de trânsito. Nessa toada houve, ainda, a designação de 180 (cento e oitenta) guardas municipais para atuarem na fiscalização do trânsito conforme Portaria nº 002/2011, publicada no Diário Oficial do Município de 06/01/2011.

Nesse contexto, não há como discordar da sentença quando reconheceu que a Administração Municipal (SEMOB), mesmo durante a vigência do Concurso Público nº 01/2011 (Edital Retificado nº 02/2011), priorizava a designação precária de guardas municipais, para o cargo de Agente de Trânsito, em detrimento dos candidatos aprovados e inicialmente não classificados.

A reiterar, os candidatos aprovados além das vagas previstas em edital não ostentam direito subjetivo de serem nomeados, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca – como ocorreu na espécie − que a Administração agiu de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos - RE nº 837.311/PI (Tema: 784).

Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, em remessa necessária confirmar a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

26
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 25.07.2022 a 01.08.2022.

Belém/PA, 01 de agosto de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0029765-34.2014.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADO / IMPETRANTE: ALDO RODRIGUES LEAL

ADVOGADA: SOLANGE DE NAZARÉ DE SOUZA RODRIGUES (OAB/PA 8.106) e OUTRO

SENTENCIADA: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária de sentença que após reconhecer a existência de preterição concedeu a segurança, no sentido de determinar a nomeação do impetrante no cargo de Agente de Trânsito, Concurso Público nº 01/2011 (Edital Retificado nº 02/2011), realizado pela antiga Companhia de Transportes do Município de Belém - CTBEL, atual Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB.

Consta dos autos que o impetrante concorreu a uma das 95 vagas ofertadas para o cargo de Agente de Trânsito, logrando aprovação na 107ª colocação.

O impetrante aduziu que guardas municipais foram designados para atuarem como agentes de trânsito ensejando preterição dos candidatos inicialmente aprovados fora do número de vagas oferecidas pela administração.

Notificada, a autoridade dita coatora não prestou informações.

Sobreveio a sentença concessiva da segurança. Não houve interposição de recurso voluntário.

Coube-me a relatoria por distribuição eletrônica.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Remessa necessária na forma prevista pelo §1º do art. 14 da Lei nº 12.016/2009.

De início, o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança contra a ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público será a data do término do prazo de validade do certame. Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VIGÊNCIA EXPIRADA. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO
.

1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por associação de candidatos aprovados no concurso público para o provimento de cargos de Agente Fiscal de Rendas do Estado de São Paulo, regido pelo Edital CAT 01/1986.

2. A entidade impetrante indicou, como ato coator, a publicação do Edital DRH n. 01/2013, ocorrida em 3 de janeiro de 2013, sob alegação de que, ao oferecer novas vagas para o mesmo cargo, a Administração teria preterido candidatos aprovados em certame ocorrido vinte e sete anos antes, do qual participaram os seus filiados.

3. "
O prazo decadencial para se impetrar Mandado de Segurança contra ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público é a data de expiração da validade do certame
" (AgRg no AREsp 345.267/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 4/8/2014).

4. Expirada a validade do certame anterior em 16 de agosto de 1990, nasceu nesse mesmo momento, em tese, o direito de se discutir em juízo o alegado direito à nomeação, aí residindo o marco inicial do prazo para eventual impetração do writ.

5. Recurso conhecido para, de ofício, declarar a decadência do direito à impetração.”
(RMS n. 46.808/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 25/11/2021)

***

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
O prazo decadencial para a impetração do mandamus contra ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público é a data do término de validade do certame
.

2. A expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas - devido a desistência de aprovados classificados em colocação superior -, passe a figurar dentro do quantitativo ofertado no edital do concurso, o que não ocorreu no caso dos autos.

3. Tornado sem efeito o ato de nomeação - em decorrência da desistência de candidatos mais bem classificados - após o prazo de validade do certame, não surge o direito de nomeação, por ausência de previsão legal.

4. Hipótese em que não houve configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.

5. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.”
(AgRg no RMS n. 46.535/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para o acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29/4/2019.)

Na espécie, o resultado do certame foi homologado em 02/04/2012 e levando em consideração apenas o biênio inicial depreende-se que o vencimento do prazo de validade foi deslocado para 02/04/2014, motivo pelo qual é tempestiva a impetração ocorrida em 23/07/2014 (112 dias) não cabendo falar em decadência.

O candidato aprovado e classificado em concurso público dentro do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital possui direito subjetivo à nomeação - RE nº 598.099/MS (Tema: 161).

Por sua vez, o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos - RE nº 837.311/PI (Tema: 784).

No caso vertente, durante a vigência do certame o impetrante comprovou, mediante farta prova documental, a existência de comportamento explícito da administração compatível com necessidade de nomear.

A administração deixou evidente a necessidade de servidores (Agente de Trânsito), acima do quantitativo de vagas oferecidas pelo edital (95), quando realizou a nomeação do candidato Alberto Barata da Costa, classificado na 104ª, para o cargo: Agente de Trânsito, como indicado na Portaria 0237/2014-SEMOB (ID 7427072).

Essa necessidade por mais servidores (Agentes de Trânsito) ficou muito mais evidente quando, durante a vigência do certame, foram designados 12 (doze) Guardas Municipais para atuarem como Agentes de Trânsito, comprovado pelas Portarias nsº 0665/2013–AMUB; 0241–AMUB e 0617-AMUB.

É necessário acrescentar, por oportuno, que durante a vigência do certame foram criados mais 318 (trezentos e dezoito) novos cargos de Agentes de Trânsito graças a entrada em vigor do novo PCCR da SEMOB, art. 92, §2º, inciso IV, da Lei nº 9.049/2013.

Até aqui, considerando o quantitativo de novos cargos criados (318), as nomeações de candidatos realizadas (104) e as designações de guardas municipais (12) fica inapelavelmente explicita a necessidade da administração e a preterição do impetrante.

Essa conclusão se avulta ao constatar que a demanda por Agentes de Trânsito era histórica e vinha ocorrendo muito antes da realização do certame em questão como se observa pela cópia do Convênio nº 002/2009 – CTBel, cujo objeto era estabelecer cooperação entre o referido órgão gerenciador e a guarda municipal para prestação de serviços de fiscalização, orientação e controle de trânsito. Nessa toada houve, ainda, a designação de 180 (cento e oitenta) guardas municipais para atuarem na fiscalização do trânsito conforme Portaria nº 002/2011, publicada no Diário Oficial do Município de 06/01/2011.

Nesse contexto, não há como discordar da sentença quando reconheceu que a Administração Municipal (SEMOB), mesmo durante a vigência do Concurso Público nº 01/2011 (Edital Retificado nº 02/2011), priorizava a designação precária de guardas municipais, para o cargo de Agente de Trânsito, em detrimento dos candidatos aprovados e inicialmente não classificados.

A reiterar, os candidatos aprovados além das vagas previstas em edital não ostentam direito subjetivo de serem nomeados, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca – como ocorreu na espécie − que a Administração agiu de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos - RE nº 837.311/PI (Tema: 784).

ANTE O EXPOSTO,
confirmo
a sentença em Remessa Necessária.

É como voto.

Belém, 01 de agosto de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/08/2022